Tribunal: STF
Processo: ARE 1459825
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE CARPINA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA TERCEIRIZADA. SERVIÇO FIM, DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. ARTIGO 155, § 3º, DA CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO APLICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. De início, afasta-se a alegada ausência de dialeticidade, vez que, em análise das razões recursais, constata-se a presença dos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III , do Código de Processo Civil, porquanto o apelante apontou, pormenorizadamente, os motivos de seu inconformismo, de modo que não ocorrente a ofensa ao indigitado princípio.



    2. Do mesmo modo, não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte está apenas a exercitar seu direito ao recurso, não se comprovando o caráter protelatório do apelo.



    3. O cerne do presente recurso cinge-se à possibilidade ou não de incidência do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza em relação aos serviços prestados pela parte autora, ora apelante.



    4. O pleito autoral consubstancia-se na declaração de não-incidência de ISS sobre atividades de construção e/ou reformas de redes elétricas, como instalação, conservação, montagem e desmontagem de equipamentos, desenvolvida pela parte autora em razão da celebração de contrato com concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, com fundamento sobretudo na imunidade tributária prevista pelo art. 155, § 3º, da Constituição Federal.



    5. Da análise do contrato social da empresa apelante, constata-se que a sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: “prestação e execução de obras e serviços de engenharia em geral, abrangendo as áreas civis, elétricas, hidráulica e conservação de energia elétrica; construção e manutenção elétrica e hidrosanitária em instalações prediais; construção e manutenção em rede de distribuição de água e energia elétrica; prestação de serviços de consultoria técnica na área de engenharia; prestação de serviços na área de telefonia; construção e manutenção de linha de transmissão de energia elétrica e subestação até 69kv; locação de veículos e máquinas; locação de mão de obra; compra e venda de imóveis”.



    6. A empresa está sendo cobrada pelo Município de Carpina, para pagamento do ISS referente ao serviço descrito no item 7.02, do art. 44 do CTM, qual seja: “Execução por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)”



    7. Com efeito, a invocada imunidade tributária prevista pelo art. 155, § 3º, da Constituição da República para operações relativas à energia elétrica é absolutamente incapaz de afastar a incidência das regras transcritas ao caso em comento.



    8. Em que pese se reconheça, com fundamento no teor daquele dispositivo, que as atividades-meio, assim consideradas aquelas necessárias à consecução da atividade-fim – fornecimento de energia elétrica, são isentas de ISS, não é possível estender-se tal entendimento às empresas terceirizadas, uma vez que a isenção reconhecida às atividades-meio alcança apenas os serviços acessórios prestados pela própria concessionária de energia elétrica.



    9. Ao prestar serviço de construção e manutenção de rede de energia elétrica, a empresa terceirizada não pratica atividade-meio, mas atividade-fim, tanto assim que, na hipótese, tais serviços estão contemplados, em primeiro lugar, na cláusula que descreve o objeto social constante do estatuto da empresa.



    10. Melhor dizendo, as atividades desempenhadas pela empresa autora ao prestar serviços de construção e manutenção para a concessionária constituem sua atividade-fim. Seriam meio apenas se realizadas pela própria empresa de energia elétrica. Uma vez acolhida a sua pretensão, acabaria se concedendo isenção tributária à demandante, que nada pagaria, mesmo sendo essa a sua atividade precípua. 



    11. Assim, o reconhecimento da isenção pretendida pela parte autora, ora apelante, encerraria por permitir exploração econômica de atividade que não constitui serviço essencial sem a imposição de qualquer ônus fiscal, em manifesta afronta ao postulado da igualdade.



    12. Por conseguinte, não alcançados os serviços em liça pela norma contida no art. 155, § 3º, da Constituição da República, bem assim, demonstrado seu enquadramento à descrição contida nos itens 7.02 do art. 44 do Código Tributário do Município de Carpina, deve ser mantida a decisão recorrida que julgou improcedente a demanda.



    13. Recurso de Apelação desprovido. Majoração da verba honorária em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.



    14. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente